Tribunal: TJMT
Processo: 1014489-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014489-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), DURAMIX GUINDASTES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 33.173.359/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
DURAMIX GUINDASTES E IMPLEMENTOS RODOVI
Á
RIOS LTDA
.
(antiga
WV
COSTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL)

AUTOS DE ORIGEM:
1025582-54.2023.8.11.0015

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PENHORA
DO
FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA.
MEDIDA EXCEPCIONAL.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS OU NOS CASOS EM QUE ESTES SEJAM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada nos autos da ação de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de penhora do faturamento da empresa executada antes do esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 866 do
Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora do faturamento da empresa constitui medida excepcional, condicionada à ausência de bens penhoráveis ou à existência de bens de difícil alienação, bem como à observância dos requisitos legais, como a fixação de percentual e a nomeação de administrador-depositário.

4. Constatado que ainda estão em curso diligências patrimoniais determinadas pelo próprio juízo de origem, inclusive a pedido da instituição exequente, revela-se precipitado o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada.

5. A decisão agravada encontra respaldo nos requisitos legais do art. 866 do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ quanto ao caráter
excepcional da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A penhora do faturamento da empresa executada configura medida excepcional e somente deve ser admitida quando esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis ou na hipótese de serem estes de difícil alienação, nos termos do art. 866 do
Código de Processo Civil
.”

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.255.331/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 06.09.2023; STJ, REsp 1.815.514/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
L
interposto
por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (
ID
.

176407950
,
autos de origem PJE
n
o
1025582-54.2023.8.11.0015
) pelo Juízo da
3
a Vara
Cível da Comarca de Sinop
-MT
que
,

nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial
movid
a

em desfavor de
DURAMIX GUINDASTES E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
(antiga WV COSTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL)
,
indeferiu
o pedido de penhora de faturamento da empresa executada
, nestes termos
:

[...]

A realização da penhora de percentual do faturamento de empresa caracteriza medida excepcional, que se justifica quando não subsistirem outros bens passíveis de penhora e, ao mesmo tempo, não produzir risco à execução das atividades empresariais
e também
exige a nomeação de administrador depositário
, que deve submeter à forma de atuação à aprovação judicial e prestar contas com periodicidade

mensal [art. 866 do Código de Processo Civil].
Este é o entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
[cf.: STJ, REsp n.o 1.696.970/PR, 2.a T., Rel.:

Min. Herman Benjamin, j.
16/11/2017; STJ,
AgRg
no REsp n.o 768.946/RJ, 1.a T., Rel.: Min. Luiz Fux, j.

02/08/2007; STJ,
AgRg
no
AREsp
n.o 134.175/SP, 4.a T., Rel.: Ministro Raul Araújo, j. 03/03/2016].

Portanto, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima que a ação de

execução se desenvolve de maneira menos gravosa para o devedor [art. 620 do Código de Processo Civil], e

considerando-se que subsistem evidências que demonstram que não se exauriram todos os meios de localização de bens penhoráveis, com lastro no teor do art. 866 do Código de Processo Civil,
Indefiro
o pedido de penhora do faturamento da empresa.

Intime-se o credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento na demanda e indique bens penhoráveis.

[...]
[grifos nossos
e do original
]

A parte agravante apresent
ou
minuta recursal (ID
.

284825378
) na qual sustenta
as seguintes teses
:

Penhorabilidade da verba sobre o faturamento da empresa agravada

A
agravad
a
, por sua vez, apresent
ou

contraminuta
recursal
(ID
.

289158886
)
na qual
rebate as alegações d
o Banco
agravante.

Dispensada a manifestação Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
decisão-39428788
)
, e preparo
efetuado
,
nos termos
do comprovante de pagamento juntado ao
ID
.

285236359.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
DURAMIX GUINDASTES E IMPLEMENTOS RODOVI
Á
RIOS LTDA
. (antiga WV COSTA
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL)

AUTOS DE ORIGEM:
1025582-54.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da

3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor d
a pessoa jurídica ora agravada,
indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

a penhora de percentual do faturamento de empresa constitui medida excepcional, admitida apenas quando inexistirem outros bens passíveis de penhora, desde que não comprometa o funcionamento da atividade empresarial e mediante a nomeação de administrador-depositário, nos termos do art. 866 do CPC.

Destacou, ainda, que há indícios de que não foram esgotadas todas as diligências para localização de bens penhoráveis, razão pela qual, à luz do princípio da menor onerosidade da execução ao devedor (art. 620 do CPC), indeferiu o pedido formulado pela exequente
, ora agravante
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo Banco agravante.

1.
Penhorabilidade da verba sobre o faturamento da empresa agravada

O Banco agravant
e sustenta que o
art. 866 do CPC admite
a
penhora do faturamento
da empresa
na ausência de outros bens.

Nesse sentido, argumenta que, no caso em exame, a
s diligências de praxe foram exauridas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), sem
sucesso.

Além disso, assevera que a
penhora pretendida não compromete a atividade da empresa.

Outrossim, destaca que a
personalidade jurídica
da pessoa jurídica
não impede a constrição, pois o faturamento representa patrimônio disponível.

Aduz, ainda, que a
penhora sobre faturamento não se confunde com verba de natureza alimentar, sendo lícita.

Por fim, ressalta a necessidade de se observar
o
princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) para que a prestação jurisdicional seja efetiva e célere.

A pessoa jurídica agravada, por sua vez, sustenta que
n
ão foram esgotados todos os meios de busca de bens penhoráveis, o que desautoriza a constrição sobre faturamento.

Assevera que o
juízo de origem já havia indeferido pedidos semelhantes anteriormente.

Ressalta que o
processo de execução ainda está em trâmite regular, com atos constritivos sendo solicitados e realizados.

Argumenta que a constrição pretendida viola o princípio da execução menos gravosa ao devedor, poderá causar prejuízos a terceiros
(empregados, fornecedores, parceiros comerciais)
e não observa o prévio esgotamento exigido na ordem legal de preferência na penhora (art. 835 do CPC).

Destaca, ainda, que
o Juízo
de primeiro grau determinou pesquisa junto ao sistema CNIB para localizar bens imóveis da empresa agravada, reforçando a tese de que a busca patrimonial ainda não se exauriu.

Assim, aduz que a
penhora de faturamento, como pretendida, não se presta como instrumento legítimo de coerção, especialmente diante da ausência de prévia tentativa efetiva de localização de bens via meios menos gravosos.

Pois bem
.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora do faturamento
da empresa executada, ora agravada.

Inicialmente
, verifica-se que foi proposta
a
execução em 19
/
10
/
20
23
, no valor de
R$ 215.478,53
, decorrente da
suposta
inadimplência da executada em relação ao
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
(ID.
132113157
, autos de origem), firmado em
29/12/2021
, cuja dívida deveria ser paga em 36 parcelas, com
o
último vencimento
findado em 15/01/2025.

Após a efetivação da
citação da
executada,
ora agravada,
uma vez que não
realizou a quitação
do débito
,
procedeu-se às tentativas de localização dos bens da devedora
,
inicialmente
por meio do
S
isbaJud
,
mas sem sucesso (ID.
155882976
, autos de origem).

Assim, o Juízo
a quo
proferiu decisão (ID.

155396564
)
, em 30/07/2024,
determinando nova tentativa de
bloqueio eletrônico de valores pelo
SisbaJud
, além de determinar, também, a realização de consultas junto ao
s sistema s eletrônico s do I nfoJud
e do
RenaJud
.

Em sequência
, o Banco agravante apresentou requerimento, nos autos de origem, para que a penhora recaísse sobre o faturamento da empresa executada (ID.
165676660
).

Posteriormente
,
em 24/12/2024,
foi proferida a decisão, ora objurgada, que indeferiu
o pedido de penhora do faturamento da empresa.

Desse modo, não assiste razão ao Banco agravante
. Como é cediço,
a penhora sobre o faturamento é expressamente admitida no Código de Processo Civil como
medida excepcional
, na forma do
artigo 866
,
caput
e parágrafos
,
do referido diploma, que assim dispõe:

Art. 866.
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes
para saldar o crédito executado,
o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de
faturamento de empresa
.

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

Assim, d
iante do caráter excepcional dessa modalidade de penhora, indispensável, portanto, que seja antecedida do esgotamento de diligências para a busca de bens que precedem o faturamento na ordem legal de nomeação (CPC, art. 835).

Tais requisitos são exigidos
pela legislação processual
porque o próprio funcionamento das atividades empresariais pode ser fatalmente prejudicado.

Assevera-se
, também,
que
,
nos autos de origem, após a interposição deste Agravo de Instrumento, o próprio Banco agravante continuou com a tentativa de esgotar as buscas por bens do devedor
, pois entendeu pertinente requerer
(ID.
191835621
, autos de origem)
a
expedição de ofício para o CNIB
– Centro Nacional de Indisponibilidade de bens, com o intuito de localizar novos bens que venham a ser registrados em nome das partes executadas.

Em sequência, o Juízo
a quo
deferiu o pedido do Banco exequente (ID.
193594660
).

Posteriormente, o Banco exequente
,
antes do resultado da consulta ao CNIB
,
postulou
pela expedição de ofício, à
Receita Federal do Brasil
, para a obtenção de informações a respeito da
Declaração de Operações Imobiliárias (DOI)
em nome da executada, ora agravada.

Por conseguinte, constata-se que
estão em andamento diversas consultas patrimoniais ainda não concluídas,
o que
evidencia

ser precipitado
o
pedido de penhora do faturamento da empresa postulado pela instituição financeira exequente
,
uma vez que não foram esgotadas as diligências para a localização de bens penhoráveis da devedora
, diligências estas solicitadas pelo próprio Banco
agravante
.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Agravo de instrumento. Ação monitória.
Penhora sobre o faturamento da empresa
. Possibilidade.
Requisitos
. Necessidade de fixação de percentual. Precedentes. Agravo interno desprovido.

1.
Consoante a jurisprudência do superior tribunal de justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a)
inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação
; A) nomeação de administrador (art. 655-a, § 3o, do
cpc
/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes.

2. Não houve violação às súmulas 5 e 7/
stj
, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais.3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
no 2.255.331/SP - relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
- 3a Turma -
DJe
de 6/9/2023)
[grifo nosso]

Processual civil. Recurso especial. Execução.
Penhora sobre o faturamento líquido da empresa
. Possibilidade. Adequação fundamentada pelo tribunal de origem. Reexame de provas. Súmula 7/STJ.

1.
Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I)
inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação
;
II) nomeação de administrador
( CPC
, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.

2. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida.

3. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos para a decretação da providência, porquanto "a executada ofereceu outros bens, no curso da execução, os quais não foram recusados pela exequente".

4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ.5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp no 1.815.514/SP - relator Ministro Herman Benjamin - 2a Turma -
DJe
de 10/9/2019)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados
na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025